Tribunal: STF
Processo: ARE 1344431
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESVIO DE RECURSOS DO FUNDEB. VERBAS TRANSFERIDAS PELA UNIÃO INCORPORADAS AO PATRIMÔNIO DE ESTADOS E MUNICÍPIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. LEGITIMIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 5º, XXXV, XXXVII e LIII, 8º, III, 109, I, 127, 128, § 5º, II, “b”, e 129, II e III, da Lei Maior.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    A Corte de origem decidiu a controvérsia em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público sob alegação de improbidade administrativa, ao argumento de que não foram repassadas verbas aos professores, referentes ao FUNDEF/FUNDEB. Decisão que deixa de receber incidente de falsidade, por intempestivo, e não acolhe preliminar de incompetência absoluta. Insurgência da ré. Orientação jurisprudencial consolidada quanto à competência da Justiça Estadual, em matéria cível, no que toca à malversação de verbas do FUNDEF/FUNDEB, quando não estiver presente no processo ente federal. Incidência do enunciado de nº 208 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que se restringe à seara criminal. Incidente de falsidade suscitado que não se revela apto à finalidade intentada pela agravante, de refutar a afirmação de existência de norma municipal determinando o repasse das referidas verbas. Eventual desconformidade que é meramente técnico-jurídica e aferível por outras vias, mediante análise pelo magistrado. Princípio iura novit curia. Falta de interesse recursal, nesse aspecto. Parecer da Procuradoria de Justiça em consonância. Precedentes. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.”
    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é de competência da Justiça estadual processar e julgar agente público estadual ou municipal acusado de malversação da verba pública que, transferida pela União Federal mediante convênio, foi incorporada ao orçamento do ente da Federação, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos arts. 5º, XXXVII e LIII, 8º, III, 109, I, da Lei Maior. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF. CONVÊNIO. VERBA INCORPORADA AO PATRIMÔNIO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1249436 AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 16.6.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 19.6.2020 PUBLIC 22.6.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FRAUDE À LICITAÇÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PECULATO. SAÚDE PÚBLICA. CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO E A ORGANIZAÇÃO VITALE SAÚDE. DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS. PRESTAÇÃO DE CONTAS À UNIÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO CONVÊNIO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. ANÁLISE DE QUESTÕES FÁTICAS SUSCITADAS PELA DEFESA DO AGRAVANTE. INADEQUAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC 182319 AgR, Rel. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 06.7.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL. PROCESSO PENAL. MALVERSAÇÃO DE VERBAS TRANSFERIDAS A MUNICÍPIO, PELA UNIÃO FEDERAL, MEDIANTE CONVÊNIO. PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I É de competência da Justiça estadual processar e julgar agente público estadual ou municipal acusado de malversação da verba pública que, transferida pela União Federal mediante convênio, foi incorporada ao orçamento do ente da Federação. Inaplicabilidade do art. 109, IV, da Constituição Federal. Precedentes. II Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 837201 AgR-segundo, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 09.12.2013).
    Também não há divergência quanto à legitimidade do Ministério Público para propor ação civil pública em defesa do patrimônio público, bem como para preservação de direitos individuais homogêneos, razão pela qual não se divisa a alegada violação dos arts. 127, 128, § 5º, II, “b”, e 129, II e III, da Carta da República. Nesse sentido:
    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ELETROPAULO. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. AGENTE POLÍTICO. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 339 E 660). AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. PRECEDENTES. ALEGAÇÕES SOBRE A INEXISTÊNCIA DO ATO DE IMPROBIDADE, A AUSÊNCIA DE DOLO E GRADAÇÃO DAS SANÇÕES. LEI 8.429/1992. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 803568 AgR-segundo, Rel. Min. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 11.12.2019).
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRETENSÃO DESTINADA À TUTELA DE DIREITOS INDIVIDUAIS DE ELEVADA CONOTAÇÃO SOCIAL. ADOÇÃO DE REGIME UNIFICADO OU UNIFICAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). MINISTÉRIO PÚBLICO. PARTE ATIVA LEGÍTIMA. DEFESA DE INTERESSES SOCIAIS QUALIFICADOS. ARTS. 127 E 129, III, DA CF. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. No julgamento do RE 631.111 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 30/10/2014), sob o regime da repercussão geral, o PLENÁRIO firmou entendimento no sentido de que certos interesses individuais, quando aferidos em seu conjunto, de modo coletivo e impessoal, têm o condão de transcender a esfera de interesses estritamente particulares, convolando-se em verdadeiros interesses da comunidade, emergindo daí a legitimidade do Ministério Público para ajuizar ação civil pública, com amparo no art. 127 da Constituição Federal, o que não obsta o Poder Judiciário de sindicar e decidir acerca da adequada legitimação para a causa, inclusive de ofício. 2. No RE 576.155 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 1º/2/2011), também submetido ao rito da repercussão geral, o PLENÁRIO cuidou da questão envolvendo a vedação constante do parágrafo único do art. 1º da Lei 7.347/1985, incluído pela MP 2.180-35/2001, oportunidade em que se reconheceu a legitimidade do Ministério Público para dispor da ação civil pública com o fito de anular acordo de natureza tributária firmado entre empresa e o Distrito Federal, pois evidente a defesa ministerial em prol do patrimônio público. 3. A demanda intenta o resguardo de direitos individuais homogêneos cuja amplitude possua expressiva envergadura social, sendo inafastável a legitimidade do Ministério Público para ajuizar a correspondente ação civil pública. 4. É o que ocorre com as pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados (parágrafo único do art. 1º da Lei 7.347/1985). 5. Na hipótese, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pautado na premissa de que o direito em questão guarda forte conotação social, concluiu que o Ministério Público Federal detém legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública em face da Caixa Econômica Federal, uma vez que se litiga sobre o modelo organizacional dispensado ao FGTS, máxime no que se refere à unificação das contas fundiárias dos trabalhadores. 6. Recurso Extraordinário a que nega provimento. Tese de repercussão geral proposta: o Ministério Público tem legitimidade para a propositura de ação civil pública em defesa de direitos sociais relacionados ao FGTS” (RE 643978, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 25.10.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI 481.650-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 05.02.2010).
    No que diz com a alegada violação do art. 5º, XXXV, da lei Maior, assim se pronunciou o Tribunal a quo:
    “[...]
    No que toca à alegação de tempestividade do incidente de falsidade suscitado, verifica-se a ausência de interesse recursal nesse aspecto, na medida em que o referido procedimento não se revela apto à finalidade almejada. 
    11. Observa-se do índice 32, que o referido incidente combate documento apresentado pelo Tribunal de Contas que teria falsamente afirmado a existência de legislação municipal a prever o repasse das verbas do FUNDEB/FUNDEF. 
    12. Ora, se tal informação procede ou não, trata-se de argumento meramente técnico capaz de ser impugnado por outras vias, incumbindo ao julgador analisar a pertinência da legislação invocada, aplicável a regra iura novit cúria,
    [...]
    Ademais, tal como bem consignado no parecer ministerial constante do índice 70, ‘tratando-se de ato normativo cujos efeitos dependem de publicação em Diário Oficial, não poderia a Agravante desconhecer-lhe o teor e menos ainda impugná-lo após o decurso do prazo legal do art. 390 da lei processual civil. Ao que parece, a intenção subjacente possui nítido caráter procrastinatório, de suspensão do processo originário, estratagema ofensivo à dignidade da Justiça e que não pode ser referendado por esta Procuradoria de Justiça de Tutela Coletiva’ [...]”
    Da leitura dos fundamentos do acórdão prolatado na origem, para negar o incidente de falsidade suscitado, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido. Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. PRETENDIDA REDUÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1297032 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12.3.2021).
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de setembro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora